Tribunal: STF
Processo: ARE 1432287
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – BASE DE CÁLCULO – DECRETO ESTADUAL N.º 9.203/98 (RICMS/MS) – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – MANUTENÇÃO DA MULTA FISCAL NO PATAMAR DETERMINADO NA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.



    O patamar para a verificação de abusividade da multa fiscal tem sido o valor da obrigação principal, ou seja, o montante da obrigação tributária funciona como limitador da norma sancionatória, razão por que a abusividade da multa somente poderá ser reconhecida quando ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do tributo.



    A litigância de má-fé não se presume e exige inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação/defesa pela parte, sem que haja a prática das condutas descritas no art. 80, do CPC.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 146, III, a; 150, I e IV; e 155, § 2º, XII, b, todos da CF/1988. Sustenta que: 



    (i) o acórdão recorrido julgou válida lei local divergente de lei federal; 



    (ii) a Corte de origem reputou válida norma infralegal editada em afronta a dispositivos constitucionais; 



    (iii) o ato normativo infralegal inovou na definição de base de cálculo, majorando o ICMS-ST; 



    (iv) ao validar o novo critério para apuração da base de cálculo do imposto, o acórdão recorrido terminou por violar o princípio da segurança jurídica; 



    (v) a multa fiscal aplicada no importe de 100% do valor principal tem caráter confiscatório.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    O recurso não merece prosperar, pois o acórdão recorrido utilizou-se de preceitos de legislação local (Decreto-Estadual n.º 9.203/98) para decidir a controvérsia, e, para modificar a sentença colegiada, a Suprema Corte precisaria analisar referida lei, o que é inadmissível na via eleita, em razão da incidência da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, aplicável ao caso. [...]



    Logo, o reclamo esbarra em impeditivos, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação.



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, inadmito o Recurso Extraordinário interposto pelo Ambev S.A.. Às providências.



    4. Simultaneamente a este recurso extraordinário, foi interposto recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Naquele recurso, a empresa recorrente alegou, em síntese, que: (i) o acórdão recorrido deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes; (ii) a legislação estadual teria violado o art. 8º, § 6º, da Lei Complementar nº 87/1996 e o art. 97 do Código Tributário Nacional. Quanto ao primeiro ponto, o STJ assentou não ter havido omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia. Em relação à suposta contrariedade a dispositivos de lei federal, a Corte Superior entendeu que a solução da causa demandaria a interpretação de normas constitucionais, o que atrairia a competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, o STJ conheceu em parte do recurso especial interposto, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (doc. 71).



    5. É o relatório. Decido.



    6. A questão de fundo devolvida ao Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido reiteradamente considerada, por ambas as Turmas, como de índole infraconstitucional. Nessa linha, confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF OU MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. ARTIGO 47-A DO ANEXO XV DO RICMS/2002 DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 636 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    (RE 1.055.945-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, grifos nossos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea ‘d’ do permissivo constitucional. Não ocorrência. Ausência de prequestionamento. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da apuração da base de cálculo do ICMS na substituição tributária, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Protocolo nº 11/91; Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC.



     (RE 1.128.168-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos nossos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.314.242-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, grifos nossos)



    7. Considerada como reflexa a ofensa à Constituição, cabível seria a remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1.033 do CPC/2015, providência aparentemente inviabilizada ante a interposição simultânea de recurso extraordinário e especial. Entretanto, o STF fixou entendimento no sentido de que “a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes).



    8. No presente caso, em que pese a interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário, deve haver a remessa do feito ao STJ, para evitar um cenário de ausência de prestação jurisdicional, em que ambas as Cortes - STF e STJ - não conhecem dos recursos que lhes são apresentados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da controvérsia, respectivamente.



    9. Diante do exposto, com base no art. 1.033 do CPC/2015, determino a remessa destes autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que este recurso extraordinário seja julgado como recurso especial.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator